Tribunal: TJMT
Processo: 0014538-35.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014538-35.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Assembleia de deus (VÍTIMA), RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 328.822.891-20 (VÍTIMA), ASSEMBLÉIA DE DEUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014538-35.2016.8.11.0004

APELANTE: ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETOS FURTADOS QUE REPRESENTAM 31% (TRINTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RECORTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A expressividade do valor da
res furtivae
– equivalente a 31% (trinta e um por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos –, inviabiliza aplicar o princípio da insignificância.

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
” (TJMT, Enunciado Criminal 44).

A qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal [escalada], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014538-35.2016.8.11.0004

APELANTE: ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Domingos Rodrigues,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de furto qualificado pela escalada].

A defesa postula a absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja o recorte da qualificadora concernente à escalada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014538-35.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática de tentativa de furto qualificado pela escalada, conforme narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 7 de novembro de 2016
[1]
, por volta das 13h30min, nas dependências da igreja Assembleia de Deus Ministério Norte, localizada na rua Delvita Galvão, s/n, bairro São José, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, para si, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada, os seguintes produtos: 04 (quatro) lâmpadas, sendo duas avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais) cada e duas com valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada; 1 (um) pote de herbicida, da marca Glifomato, usado, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais), 1 (uma) garrafa térmica pequena, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), 1 (um) balde plástico pequeno, avaliado em R$ 9,00 (nove reais), 1 (um) adaptador, tipo "T", avaliado em R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos); 1 (uma) faca de mesa, tipo “serra”, avaliada em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), 1 (um) rodo, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais); 1 (uma) vassoura, avaliada em R$ 8,00 (oito reais); 2 (dois) isqueiros, da marca BIC, avaliados em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada; e diversos materiais de cozinha (um pote com pouco sal temperado, um litro de óleo de soja, um vidro de vinagre e um detergente, todos usados), avaliados conjuntamente em R$ 6,00 (seis reais), totalizando o valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (fl. 42-IP), somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que alguém percebeu a ação do acusado e acionou a policia. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (fls. 17 e 19 do IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, na sobredita ocasião, o acusado, aproveitando-se que a igreja estava fechada, pulou a grade do portão de entrada do prédio e adentrou ao salão dos fundos, onde se apossou da res furtiva supramencionada. Contudo, como a Polícia Militar recebeu uma informação anônima dando conta de que um indivíduo havia escalado o portão da igreja, uma guarnição deslocou-se ao local para as devidas averiguações e flagrou o acusado, próximo ao portão, ainda na posse daqueles produtos furtados, dando-lhe voz de prisão.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, dizendo que estava apenas pegando emprestado os objetos acima mencionados (fls. 10/11-IP).

Convém destacar que o acusado é contumaz na prática de infrações penais dessa estirpe, respondendo a outras ações penais nesta comarca, inclusive, com condenação definitiva e pretérita a este fato, sendo, portanto, reincidente, consoante extrato de consulta processual extraída do site do TJ/MT às fls. 37/38-IR
”.

Encerrada a instrução criminal,
Rogério Domingos Rodrigues
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pela escalada.

O pleito de absolvição, fundado no princípio da insignificância, não prospera.

O STF, em julgamento proferido no HC nº 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe: 19/11/2004, estabeleceu os seguintes parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância:

“
a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e;

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
”.

No caso
sub oculis
, o apelante tentou subtrair 4 (quatro) lâmpadas, 1 (um) pote herbicida, 1 (uma) garrafa térmica, 1 (um) balde de plástico, 1 (um) adaptador, 1 (uma) faca de mesa, 1 (um) rodo, 1 (uma) vassoura, 2 (dois) isqueiros e demais itens de cozinha, avaliados no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), que corresponde a aproximadamente
trinta e um por cento
do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais – ano de 2016], razão pela qual não há falar,
só por este motivo
, em reconhecimento do princípio da insignificância [Auto de avaliação – Id n. 121685960 - Pág. 52].

Segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a dez por cento do salário mínimo, afastando-se o requisito da inexpressividade da lesão jurídica causada,
in verbis
:

“
Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 203,00 (duzentos e três reais), portanto, superior a 10% do salário mínimo à época do fato, em 2016, que correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico
” (STJ. AgRg no HC 716783 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe 16/5/2022).

Também não está presente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

Em consulta ao Sistema SEEU, constatei que
Rogério Domingos Rodrigues
tem em seu desfavor o PEP nº 0002408-35.2011.8.11.0021, com
seis condenação definitivas
, anteriores ao fato em análise, pelo cometimento dos crimes de roubo, furto, receptação e estelionato.

Segundo orientação do STJ, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (AgRg no HC nº 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n º 44 deste Tribunal: “
A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Noutro giro, razão assiste ao apelante quando reclama a exclusão da qualificadora atinente à escalada.

O juiz da causa verteu os seguintes argumentos ao reconhecer a referida qualificadora:

“
Com relação à autoria o conjunto probatório é harmônico, em que pese o réu negar a prática delitiva.

Os policiais militares, quando inquiridos em juízo, relataram “que foram comunicados de que alguém havia pulado o muro da igreja; que ao chegar no local se depararam com o acusado com um balde na mão contendo em seu interior os objetos descritos na denúncia”.

Ressalto
[2]
ficou comprovada a qualificadora, tendo em vista que os policiais militares afirmaram que o acusado pulou o muro da igreja, o qual possuía dois metros, sendo esta particularidade sido admitida pelo réu.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representados pelos objetos apreendidos, pelos depoimentos das testemunhas e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado na modalidade tentada pelo acusado Rogério Domingo Rodrigues
”.

O magistrado sentenciante considerou as provas orais produzidas suficientes para o reconhecimento do crime de furto na forma qualificada, nada mencionando a respeito da ausência de vestígios ou da impossibilidade de realização da perícia no local.

A
substituição do exame pericial pela prova testemunhal somente é possível quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual:

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está consolidado no sentido de que, nos casos de furto qualificado pela escalada em que há vestígios, é imprescindível a confecção de laudo pericial.

O exame de corpo de delito é indispensável para a comprovação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar tenha tornado-se impróprio para a constatação dos peritos, o que não se verificou na hipótese
” (STJ. AgRg no HC 597417 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe 25/2/2022).

“
‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração’ (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)”
(N.U 0001824-31.2012.8.11.0021, Des. Paulo da Cunha, DJe: 27/8/2021).

Portanto, não havendo respaldo para o reconhecimento da qualificadora, uma vez que embasada apenas nas provas orais, é de rigor o afastamento dela.

Passo à dosimetria da pena.

A pena, prevista no artigo 155,
caput
, do CP, é de um a quatro anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, afastada a qualificadora da escalada e inexistente circunstância judicial, uma vez que os registros criminais serão analisados na segunda fase, estabeleço a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o réu tem em seu desfavor a agravante da reincidência, uma vez que registra o PEP nº
0002408-35.2011.8.11.0021, com
seis condenação definitivas
, anteriores ao fato em análise, quais sejam Processo n. 0002577-55.2008.8.11.0044 – Pena: 4ª – Roubo - 2ª Vara de Paranatinga – MT – Trânsito em julgado: 3/2/2009, n. 7916-47.2010.8.11.0004 – Pena: 1a3m – Furto – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT – Trânsito em julgado: 6/7/2013; n. 8706-31.2010.8.11.0004 – Pena: 1a4m – Receptação - Trânsito em julgado: 25/2/2014 – 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT; n. 12426-98.2013.8.11.0004 – Pena: 1a – Receptação – Trânsito em julgado: 24/3/2014 – 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT; n. 281071-84.2014.8.09.0014 – Pena: 2a6m – Furto – Trânsito em julgado: 20/7/2015 – Vara de Crime e Fazenda Públicas da Comarca de Aragarças/GO e n. 3755-81.2016.8.11.0004 – Pena: 1ª – Estelionato – Trânsito em julgado: 28/7/2016 - 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

A multirreincidência específica é fator que autoriza o recrudescimento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), que é o parâmetro jurisprudencial normalmente utilizado,
in verbis
:

“(...)
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo
” (STJ. AgRg no HC nº 647.699/SP. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 13/4/2021).

Assim, incremento a sanção em 1/3 (um terço), em razão da multirreincidência específica, alcançando a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Inexistem majorantes e minorantes.

Por fim, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa. No que concerne à fração a ser utilizada, o art. 14, parágrafo único, do CP, determina que o crime tentado seja punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Para a escolha da fração, o magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, assim, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição.

In casu
, o réu percorreu mais da metade do
iter criminis
, já que o crime só não se consumou porque a polícia o prendeu em flagrante na porta da igreja e já na posse de todos os itens furtados, portanto, a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição de pena mostra-se adequada e razoável para o crime em questão.

Desse modo, aplicando o
quantum
de 1/3 (um terço), a pena definitiva fica estabelecida em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para afastar a qualificadora da escalada e readequar a reprimenda imposta, ficando o apelante
Rogério Domingos Rodrigues
, condenado à pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Id nº
121685960 - Pág. 1. Registro que modifiquei o ano de 2011 para 2016 por erro material constante na peça acusatória.

[2]
Id n. 121685960 - Pág. 113 – Registro que suprimi a palavra ‘não’ inserida erroneamente na sentença: ‘Ressalto não ficou comprovada a qualificadora’, ante a ocorrência de erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022